Tribunal: TJSP
Processo: 0004929-03.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004929-03.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RUBENS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004929-03.2020.8.26.0996 -Voto no 36.471
2
Agravo em Execução no 0004929-03.2020.8.26.0996
Agravante: RUBENS DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 36.471
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Rubens de Oliveira contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Vandickson
Soares Emídio, que indeferiu pedido de concessão do livramento condicional,
deferindo, contudo, a progressão ao regime semiaberto.

Em sua minuta, o agravante Rubens ressalta ser
desnecessária a prévia passagem pelo regime intermediário para que seja
agraciado com o livramento condicional. Assim, aduzindo ter preenchido
todos os requisitos legais, objetivo e subjetivo, pugna pela concessão do
referido benefício.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 17, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004929-03.2020.8.26.0996 -Voto no 36.471
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante Rubens cumpre pena de 2 (dois) anos,
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, por ter sido condenado
pela prática do crime de furto qualificado.
Formulado pedido de concessão da progressão de
pena, bem como de livramento condicional, a r. sentença de primeiro grau
concedeu-lhe a progressão ao regime semiaberto, mas lhe negou o livramento
condicional, sob o fundamento de que é necessário experimentar
primeiramente o regime intermediário, como forma de comprovar senso de
responsabilidade e maturidade.
De fato, justa a r. decisão de primeira instância,
pois, em relação à concessão do livramento condicional, o benefício não deve
ser deferido.
Com efeito, nos termos do art. 112, caput, da Lei de
Execução Penal, após a vigência da Lei no 13.964/19, “A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos (...)”.
No mesmo sentido dispõe o art. 33, § 2o, do Código
Penal, ao determinar que o cumprimento da pena privativa de liberdade deve
ocorrer de forma progressiva.
Na hipótese em que fossem ignorados tais
dispositivos legais, estar-se-ia violando o próprio objetivo do instituto da
progressão de regime, que consiste na reabilitação gradual do reeducando, de
modo a permitir sua reinserção ao convívio social.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto.
Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no
regime semiaberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal
vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso
da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004929-03.2020.8.26.0996 -Voto no 36.471
4
Considerando,
portanto,
que
o
livramento
condicional se assemelha ao regime aberto, pela forma e condições em que é
cumprido, não é recomendável seja o agravante beneficiado com tal instituto
diretamente do regime fechado, sem que passe pelo regime intermediário.
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semiaberto), para só então alcançar o
regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de amparo jurídico
no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP Rel. Ministro José
Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica